Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A MENOR. VEÍCULO. VALOR MÍNIMO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. VENDA DO VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEITADAS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DETERMINADO NA SENTENÇA E O VALOR DE VENDA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em prestação de contas nos autos da petição de alvará judicial, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e rejeitou as contas prestadas pela representante da menor que pretende, nesta via recursal, a reforma da sentença. Requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça. Alega que não possui renda suficiente para custeio do pagamento das custas, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais. No mérito, sustenta que após o falecimento do genitor da menor, encontrou dificuldades para manutenção do padrão de atividades exercidos pela menor. Portanto, não se torna razoável sua condenação a devolução de valores.
2. Da gratuidade de justiça. Deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). 2.4. Na hipótese, a apelante apresentou três contracheques, relativos aos meses de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023, pelos quais demonstra que auferiu proventos líquidos na ordem de R$ 1.866,62. 2.5. Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da recorrente, ao passo que a parte apelada não apresentou provas concretas em sentido contrário. 2.6. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017).
3. Do mérito. 3.1. De início, verifica-se da exordial que o pedido de alvará judicial se destinava a obter a autorização judicial para promover a venda do veículo inventariado em decorrência do falecimento do genitor da menor. 3.2. Com efeito, é inconteste que os direitos detidos pela menor impúbere são indisponíveis e, diante da indivisibilidade da herança descrita nos autos, o pedido de alvará judicial constitui medida imprescindível para a venda do veículo em questão. 3.3. O art. 1.689, inciso II, do CPC/2015, confere aos pais do menor o poder de administração de seus bens e o seu uso fruto. 3.4. Ou seja, a despeito da mãe poder administrar o bem da filha menor nos termos do artigo supra, tal dispositivo não pode ser interpretado de forma absoluta, mas em harmonia com os demais dispositivos legais que regem o poder familiar, cuja finalidade, em última análise, é a proteção dos interesses individuais do menor, em virtude de sua condição peculiar. 3.5. Dentro desse contexto, tem-se o limite imposto pelo art. 1.691 do Código Civil, cuja redação estabelece que os pais não podem contrair obrigações em nome dos filhos que extrapolem a mera administração de seus bens, salvo autorização judicial para tanto. 3.6. Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a administração dos bens do menor pelos pais não lhes outorga o poder de dispor, de sorte que, para tanto, há a necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário. 3.7. Precedente do STJ: “(...) II - O poder legal de administração dos bens dos filhos menores aos pais, conferido pela redação do art. 1.689, II, do Código Civil, não comporta o de disposição. (REsp 1110775/RJ, Rel. Ministro Massami Yueda, Terceira Turma, DJe 01/12/2010).
4. O artigo 1.691 do Código Civil exige a avaliação judicial e a autorização prévia do Juiz, e não a ratificação posterior, como requisito de validade para a venda de bem de incapaz. 4.1. Jurisprudência: “(...) 3. O poder de administração dos bens do menor conferido aos pais não lhes outorga o poder de dispor dos referidos bens, hipótese em que haverá a necessidade de autorização judicial para tanto, como no caso de venda de veículo em nome do filho menor de idade (inteligência do art. 1.689 c/c 1.691, ambos do CPC/2015). (07238681420218070016, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/3/2022.). 4.2. No caso dos autos, a representante da menor vendeu o veículo antes da autorização judicial e pelo valor de R$ 13.500,00, sendo este valor muito menor do que o preço determinado na sentença (R$ 23.156,00), com deságio de 10%, conforme previsto na sentença. 4.3. Portanto, forçoso reconhecer que a representante da menor, ao realizar a alienação do bem móvel antes de obter a devida autorização judicial, assumiu o ônus de tal conduta, ainda que se escorando na justificativa de que encontrou dificuldades para manutenção do padrão de atividades exercidos pela filha. 4.4. Assim, não se vislumbra razões para acolher a insurgência da recorrente contra a ordem de depósito judicial do valor remanescente do veículo de propriedade da menor, mediante prestação de contas.
5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
6. Apelo improvido.